Tribunal: STF
Processo: AI 559048
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE 
   NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1. Caso em que ofensa à Carta da 
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, não
   ensejando a abertura da via extraordinária.
2. Agravo 
   desprovido.